Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713241-62.2022.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: CASERNA REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pela ASSOCIAÇÃO CIVIL CASERNA que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade das Leis Distritais 6.261/2019 e 6.374/2019, e do parágrafo único do artigo 2o da Lei Distrital 6.333/2019, que possuem o seguinte teor: “LEI No 6.261, DE 29 DE JANEIRO DE 2019 Institui o serviço voluntário no âmbito da administração direta do Distrito Federal vinculado à Policia Civil do Distrito Federal e dá outras providências. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1o Esta Lei cria o serviço voluntário, no âmbito da administração direta do Distrito Federal, vinculado à Polícia Civil do Distrito Federal, como medida de racionalização, eficiência e economicidade na gestão do efetivo policial civil do Distrito Federal para o fortalecimento das atividades de investigação criminal e de polícia judiciária. Art. 2o Fica instituído o serviço voluntário, no âmbito da administração direta do Distrito Federal, vinculado à Polícia Civil do Distrito Federal, verba de natureza indenizatória e eventual, a ser concedida aos integrantes da carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal e da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, que, voluntariamente, no período de folga, se apresentem ao serviço policial civil, conforme regulamentação a ser baixada pelo diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal no prazo de 30 dias da entrada em vigor desta Lei. § 1o A indenização devida ao policial civil pelo serviço voluntário é equivalente a R$400,00, por 8 horas de turno ou escala de trabalho. § 2o A indenização pelo serviço voluntário não pode ser paga cumulativamente com diárias. § 3o Na hipótese de ocorrência da cumulação de que trata o § 2o, é paga ao servidor a verba indenizatória de maior valor. § 4o A carga horária de que trata o § 1o pode ser fracionada até o mínimo de 6 horas ou acrescida até o máximo 24 horas por interesse da administração, observada a proporcionalidade do valor indenizado pela hora trabalhada. § 5o A fração de hora trabalhada igual ou superior a 30 minutos é computada como sendo de 1 hora. Art. 3o A indenização pelo serviço voluntário: I - não se sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física e de contribuição previdenciária; II - não é incorporada ao subsídio do servidor; III - não pode ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria ou de pensão por morte. Art. 4o A autorização dos quantitativos a serem empregados é definida a critério do diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, observada a existência de disponibilidade orçamentária. Art. 5o Os recursos necessários ao pagamento das despesas de que trata esta Lei correm por conta das dotações consignadas no orçamento do Distrito Federal alocadas à Polícia Civil do Distrito Federal. Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” “LEI No 6.374, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 Institui o serviço voluntário vinculado à carreira Execução Penal do Distrito Federal e dá outras providências O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1o Fica instituído o serviço voluntário, na administração direta do Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, a ser concedido aos integrantes da carreira Execução Penal do Distrito Federal. Art. 2o Faz jus ao serviço voluntário de que trata o art. 1o o servidor que, na conveniência e necessidade dos serviços, mediante aceitação voluntária, durante seu período de repouso remunerado, apresentar-se ao serviço. § 1o A indenização pelo serviço voluntário de que trata esta Lei é de R$50,00 por hora de serviço remunerado, a ser realizado em turnos e escalas de revezamento. § 2o Os turnos e escalas de revezamento de que trata o § 1o podem ser fracionados até o mínimo de 6 horas ou acrescidos até o máximo de 24 horas, por interesse da administração, observada a proporcionalidade do valor indenizado pela hora trabalhada. § 3o A fração de hora de serviço voluntário trabalhada igual ou superior a 30 minutos é computada como 1 hora. § 4o A percepção da indenização de que trata esta Lei implica a prestação de serviço além da jornada de 40 horas semanais prevista no art. 8o da Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada pela Lei no 5.783, de 21 de dezembro de 2016. Art. 3o A indenização por serviço voluntário: I - não se sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física e de contribuição previdenciária; II - não é incorporada à remuneração do servidor; III - não pode ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria ou de pensão por morte; IV - não é paga cumulativamente com diárias ou indenização por serviço extraordinário. Art. 4o Fica vedada a percepção da indenização por serviço voluntário ao servidor que esteja cumprindo horário especial ou reduzido. Art. 5o O controle da prestação do serviço voluntário é de responsabilidade da Subsecretaria do Sistema Penitenciário. Art. 6o A regulamentação do serviço voluntário de que trata esta Lei será estabelecida por ato do Poder Executivo. Art. 7o A autorização dos quantitativos de serviço voluntário para os servidores de que trata o art. 1o será definida pelo secretário de estado de segurança pública do Distrito Federal, observada a existência de disponibilidade orçamentária. Art. 8o Os recursos necessários para o pagamento das despesas de que trata esta Lei são consignados na Lei Orçamentária Anual ou nos créditos adicionais que a modificam. Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” “LEI No 6.333, DE 17 DE JULHO DE 2019 Institui o serviço voluntário no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e dá outras providências. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1o Fica instituído o serviço voluntário no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, gratificado com verba de natureza indenizatória e eventual a ser concedida aos servidores da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil que, voluntariamente, no período de gozo do repouso remunerado, se apresentem ao serviço. § 1o A indenização devida ao servidor é equivalente a R$ 50,00 por hora, em turno ou escala de trabalho. § 2o A indenização pelo serviço voluntário não pode ser paga cumulativamente com diárias. § 3o É de 8 horas a carga horária máxima diária por serviço voluntário prestado. § 4o Em casos de situações de emergência ou por interesse da administração, a carga horária prevista no § 3o pode ser estendida até o máximo de 24 horas. § 5o A fração de hora trabalhada igual ou superior a 30 minutos é computada como sendo de 1 hora. Art. 2o A indenização pelo serviço voluntário: I - não se sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física e de contribuição previdenciária; II - não é incorporada à remuneração do servidor; III - não pode ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria ou de pensão por morte. Parágrafo único. O disposto no inciso I estende-se ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e à Polícia Militar do Distrito Federal. Art. 3o A autorização dos quantitativos a serem empregados é definida pelo secretário de segurança pública, observada a disponibilidade orçamentária. Art. 4o Os recursos para a aplicação desta Lei correm por conta das dotações consignadas no orçamento anual, suplementadas se necessário. Art. 5o O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei no prazo de 30 dias. Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário.” A Autora sustenta que as Leis Distritais 6.261/2019 e 6.374/2019 e o parágrafo único do artigo 2o da Lei Distrital 6.333/2019 padecem de inconstitucionalidade formal porque violam o artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal e a Súmula Vinculante 39 do Supremo Tribunal Federal. Afirma que a natureza indenizatória, sem incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, da parcela relativa ao serviço voluntário, também se estende à Polícia Militar do Distrito Federal, nos termos do parágrafo único do artigo 2o da Lei Distrital 6.333/2019, e aos princípios da legalidade e isonomia. Requer a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos das Leis Distritais 6.261/2019 e 6.374/2019 e do parágrafo único do artigo 2o da Lei Distrital 6.333/2019 e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade. A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL apresentou informações alegando que a Autora não tem legitimidade para a demadna, que há litispendência com a ADI 0711379-56.2022.8.07.0000, que a petição inicial é inepta, que não há interesse processual e as normas não padecem de inconstitucionalidade formal. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal manifestou-se pelo indeferimento da medida cautelar (fls. 1/9 ID 36139139). Parecer do Ministério Público pelo indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 4o da Lei 9.868/99 (fls. 1/4 ID 36584403). Às fls. 1/2 ID 36661975 a Autora pleiteia a extinção do feito com fundamento na existência de litispendência com a ADI 0711379-56.2022.8.07.0000. É o relatório. Decido. De acordo com a certidão de ID 34820402, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi distribuída por prevenção em razão da distribuição anterior da ADI 0711379-56.2022.8.07.0000. Trata-se, na verdade, de repetição da Ação Direta de Inconstitucionalidade distribuída anteriormente, uma vez que há convergência entre todos os seus elementos estruturantes, de maneira a revelar litispendência. ISTO POSTO, julgo extinto o feito com fundamento os artigos 485, inciso V, 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso IX, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator